Tribunal: STF
Processo: Rcl 80967
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município da Serra alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000006-29.2019.5.17.0006, descumprido o decidido nos julgamentos da ADC 16 e dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação dos atos reclamados, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz dos julgamentos da ADC 16 e do Tema 246/RG, nos quais já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, o Tribunal Regional presumiu a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:



    Outrossim, em relação ao conjunto probatório assento o comportamento conivente do 3º reclamado em relação ao FGTS não depositado.



    Na inicial, as reclamantes sustentam que a verba não foi recolhida no período de setembro de 2016 a junho de 2017 (ID. 0a18e3a - Pág. 5), sendo que ao se analisar o Extrato Analítico da Conta Vinculada ao FGTS das trabalhadoras MARIA APARECIDA EVANGELISTA SANTOS e CLEOMAR DE LOURDES FERREIRA e (respectivamente ID. bb00cd8 e ID. 2a4c472), verifico que, realmente, não houve o depósito correspondente a esse período.



    Diante disso, a primeira reclamada realizou junto à Caixa Econômica Federal o parcelamento do pagamento dessa verba, (ID. e043125 - Pág. 4; relação dos empregados titulares do crédito: ID. dfd1288 - Pág. 1) o que, por sua vez, somente reforça o entendimento de que o Município não realizou a devida fiscalização, mês a mês, do contrato de prestação de serviços.



    Tal fato é se verifica em razão do reiterado comportamento de inadimplência das 1ª e 2ª reclamadas, mantendo-se inerte a municipalidade diante de tal situação.



    Registro, ainda, que foi colacionado o Termo de Rescisão Bilateral do Contrato de Prestação de Serviços (ID. 138050a - Pág. 1) em que o Município se obriga a pagar as verbas e a multa rescisória correspondente ao FGTS, desse modo, contribuindo para o entendimento da sua condenação a título subsidiário.



    Em tempo, consigno que a mera juntada de Notas Fiscais do Contrato (a partir de ID. df3c7d4 - Pág. 2) e do seu Espelho (ID. 92bd222 - Pág. 1), v.g, trazem para o processo apenas informações de caráter financeiro e fiscal, não servindo para comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento integral do contrato.



    Nessa toada, assento, também, que em relação aos documentos intitulados como "Documento Diverso - FGTS" (ID. 615f017 e ss.) eles não se prestam a provar o a fiscalização do contrato, visto que, além de demonstrarem o eventual pagamento com atraso do FGTS, fazendo-se um comparativo entre os documentos citados e os extratos analíticos citados acima, verifica-se que os supostos pagamentos não se destinaram às contas vinculadas das autoras. Desse modo, não se prestam para análise probatória a fim de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento integral do contrato para afastar a culpa in eligendo e culpa in vigilando do Município.



    [...]



    Creio que esta interpretação está em consonância com o entendimento explicitado pelo E. STF quanto à necessidade de fiscalização do contrato de terceirizados para fins de afastamento do dever de pagar as verbas devidas a título subsidiário, pois não posso crer que o E. Supremo Tribunal Federal, guardião da Norma Fundamental, viraria as costas para trabalhadores chancelando, em uma interpretação meramente superficial do artigo 71 da Lei 8.666/93, a possibilidade de se comprovar a fiscalização do contrato com a mera juntada de cópias reprográficas (que poderiam ser obtidas no dia antes da audiência, diga-se de passagem) de comprovantes de pagamento de salários, sem considerar a realidade dos contratos dos trabalhadores, precarizando sobremaneira os direitos destes últimos.



    [...]



    Diante de todo o exposto, tenho que o 3º reclamado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade fiscal da 1ª reclamada quando da sua contratação para prestação de serviços, tampouco fiscalizou de forma efetiva o contrato com a mesma, restando comprovadas, portanto, a sua culpa in eligendo e in vigilando pelo não pagamento das verbas devidas ao obreiro, impondo-se a sua condenação, ainda que de forma subsidiária.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente